Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006768-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FOURCE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: JUSCELIA SILVA BASSO, CEZAR LUIZ BASSO
Agravo de Instrumento interposto por Fource Participações Ltda., de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Juscelia Silva Basso e Cezar Luiz Basso, deferiu a liminar a fim de suspender a medida constritiva sobre o imóvel rural com 200,5172 hectares, denominada Fazenda Sal da Vida, situada em Lucas do Rio Verde.
Explica que os agravados ajuizaram Embargos de Terceiro ao fundamento de serem possuidores da área rural com 200,5172 hectares, situado no Lote 30, setor 04, Zona Rural de Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.515, do CRI daquele município, em relação ao qual, no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041, deferiu a ordem de imissão na posse em favor da adjudicatária, ora agravante.
Alega que os documentos acostados pelos embargantes, ora agravados, não são eficientes para comprovar a posse sobre o imóvel. No ponto, sustenta que as fotos indicam tão somente uma placa na beira da estrada e uma eventual plantação, sem qualquer outro registro que indique se tratar do imóvel com matrícula n. 1.515 do CRI de Lucas do Rio Verde.
Aduz, do mesmo modo, que os termos de declaração dos vizinhos indicam endereços incompatíveis com a área que declaram ser confrontantes.
Sustenta, de outra via, que os embargos foram opostos a destempo.
Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Juscelia Silva Basso e Cezar Luiz Basso contra Fource Participações Ltda., sob o fundamento de serem os possuidores da área rural, com 200,5172 hectares, com matrícula n. 1.515 do CRI de Lucas do Rio Verde, e que é objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição, o que aqui foi, por ora, demonstrado pelos documentos de ids. 51011510/51011514”.
Pois bem. Verifica-se que a decisão agravada já foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1006030-22.2021.8.11.0000, no qual teve indeferido o efeito suspensivo postulado, como consignado:
Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por Cézar Luiz Basso e Juscélia Silva Basso contra Fource Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – Cooperlucas e Pedro Pereira Advogado & Associado, sob o fundamento de serem os possuidores da área rural, com 200,5172 hectares, com matrícula n. 1.515 do CRI de Lucas do Rio Verde, e que é objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisase que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição, o que aqui foi, por ora, demonstrado pelos documentos de ids. 51011510/51011514”.
Em que pese os argumentos do recorrente, em particular que dizem respeito à simulação praticada pelo devedor – Cooperlucas, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a relevância do direito invocado.
Realça-se, aqui, que os embargantes agravados relatam que se encontram na posse do imóvel há mais de 27 anos. Por seu turno, ao fazer a avaliação do imóvel, em 2011, o avaliador atestou que a área era explorada com agricultura em 160 hectares.
Desta feita, mostra-se prudente manter a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7